Tribunal: TJMT
Processo: 1023891-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023891-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOAO BATISTA NUNES DOS SANTOS - CPF: 654.400.483-91 (RECORRENTE), RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 013.511.151-03 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1023891-70.2025.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JOÃO BATISTA NUNES DOS SANTOS

Recorrido:
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. COMPRA ON-LINE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ANUNCIADO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO PRODUTO RECEBIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente ação de consumo, condenando a fornecedora à restituição em dobro de valores pagos por produto não entregue conforme anunciado (smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra), reconhecendo falha na prestação do serviço e afastando indenização por danos morais, além de determinar a devolução do produto recebido pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega de produto diverso do anunciado, aliada à ausência de solução administrativa e necessidade de judicialização, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a determinação de restituição do produto recebido pelo consumidor à fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A entrega de produto diverso do anunciado configura falha na prestação do serviço e prática de propaganda enganosa, nos termos do art. 37, §1o, do CDC, não se limitando a mero inadimplemento contratual.

5.

A conduta que envolve envio de bem inferior ao ofertado, ausência de suporte administrativo e necessidade de judicialização ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

6.

O dano moral decorre da própria violação à confiança e à legítima expectativa do consumidor, sendo prescindível prova de abalo concreto, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor.

7.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o caráter pedagógico e a extensão do dano.

8.

A determinação de restituição do produto recebido é compatível com o sistema jurídico, evitando enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e mantendo o equilíbrio sinalagmático da relação, especialmente porque a ré deve arcar com os custos de devolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A entrega de produto diverso do anunciado configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A violação da legítima expectativa do consumidor, associada à ausência de solução administrativa e necessidade de judicialização, configura dano moral indenizável
in re ipsa
.

3.

A restituição do produto recebido pelo consumidor é medida compatível com o ordenamento jurídico e visa evitar enriquecimento sem causa.

4.

O fornecedor integrante da cadeia de consumo responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 18, 37, §1o, 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 406, §1o, e 884; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1086663-75.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355695946, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
do pedido inicial
, para:

CONDENAR
a reclamada a restituir, à parte reclamante, a título de danos materiais, valor de R$ 859,22 (oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso (09/02/2025) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de dano moral, nos termos da fundamentação supra.

Por força da presente decisão, DETERMINO a parte autora que proceda com a restituição do produto a parte requerida, caso ainda não tenha feito, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
Outrossim, deverá a requerida fornecer os meios e arcar com todas as despesas para que o requerente proceda com a restituição do produto defeituoso, no prazo de 10 (dez) dias.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito”.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta, em síntese:

1)

a entrega de produto diverso do anunciado, associada à ausência de suporte da fornecedora e à necessidade de judicialização, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, com violação à dignidade do consumidor e aplicação da teoria do desvio produtivo;

2)

a determinação de restituição do produto seria contraditória e desarrazoada, pois restou incontroverso nos autos que o bem entregue era diverso do adquirido — produto genérico e de qualidade inferior —, não o produto originalmente contratado.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu, por meio da plataforma eletrônica da ré, aparelho anunciado como
Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB + 512GB
, mediante pagamento de
R$ 429,61 via PIX
, realizado em 09/02/2025. Contudo, recebeu produto genérico, de qualidade inferior e completamente diverso do ofertado.

Diante da ausência de solução administrativa, ajuizou ação pleiteando a restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

De outro lado, a
SHPS Tecnologia e Serviços Ltda (Shopee)
contestou a ação alegando, em preliminar,
ilegitimidade passiva
e
ausência de interesse processual
, pois atua apenas como plataforma intermediadora de marketplace, sem deter estoque ou responsabilidade pelo envio de produtos, e o autor não utilizou os canais internos de devolução e reembolso disponíveis.

No mérito, sustentou
culpa exclusiva do consumidor
, uma vez que o preço pago — R$ 429,61 por um Galaxy S24 Ultra — é manifestamente incompatível com o valor de mercado do produto (superior a R$ 2.999,00), o que evidenciaria falta de diligência mínima do comprador.

Afirma ainda a
inexistência de ato ilícito
de sua parte, pois cumpriu os termos da "Garantia Shopee", que protege apenas compras realizadas integralmente pela plataforma e condicionadas à solicitação formal de devolução pelo aplicativo.

Por fim, pugna para que seja rejeitado o pedido de
danos morais
, argumentando que mero inadimplemento contratual não gera abalo moral indenizável, e requer, subsidiariamente, que eventual indenização observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A sentença de origem
condenou
a parte ré à restituição em dobro do valor pago, no montante de
R$ 859,22
, com correção monetária desde o desembolso (09/02/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Pois bem, a controvérsia recursal limita-se a duas questões centrais: (i) se a entrega de produto diverso do anunciado, aliada à ausência de suporte pela fornecedora e à consequente necessidade de judicialização, configura dano moral indenizável; e (ii) se a determinação de restituição do produto à ré mostra-se compatível com o conjunto fático-probatório dos autos.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. A parte ré, ao disponibilizar plataforma de comércio eletrônico, intermediar pagamentos e lucrar com as operações realizadas, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios e danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 18 do CDC.

O argumento de que atua como "
mera intermediadora
" não afasta sua responsabilidade objetiva, conforme corretamente decidido na origem.

A sentença recorrida afastou o dano moral sob o fundamento de que "
o mero inadimplemento contratual não gera dano moral, salvo situações excepcionais
". Com a devida vênia, esse entendimento não se sustenta diante das circunstâncias concretas dos autos.

É certo que nem todo descumprimento contratual gera dano moral indenizável. Contudo, o caso dos autos não se resume a um simples inadimplemento.

O que se tem é uma conduta que envolve
propaganda enganosa
(art. 37, § 1o, do CDC), com anúncio de produto de alto valor agregado (Samsung Galaxy S24 Ultra) e entrega deliberada de produto genérico e de qualidade inferior — conduta que a própria sentença reconheceu como dolosa ou, ao menos, negligente ao aplicar a restituição em dobro do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Há uma contradição interna na sentença: ao mesmo tempo em que reconhece conduta dolosa ou negligente grave o suficiente para justificar a sanção da devolução em dobro, afasta o dano moral por considerar o fato como mero dissabor. Essa contradição não se sustenta logicamente.

A situação vivenciada pelo consumidor — pagar por produto de alto valor, receber item completamente diverso e de qualidade inferior, não obter solução administrativa e ser compelido a judicializar a demanda — ultrapassa, de forma clara, o limite do mero aborrecimento cotidiano. Há frustração da legítima expectativa, sensação de engano e impotência, além do dispêndio de tempo e energia para tentar resolver problema que não causou.

A 1a Turma Recursal do TJ-MT já se pronunciou expressamente sobre situação análoga:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. BLOQUEIO ABUSIVO DE CONTA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em demanda decorrente de compra online de aparelho celular não entregue, tendo sido recebido produto diverso, com posterior devolução sem reembolso, manutenção das cobranças e bloqueio da conta da consumidora na plataforma digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fornecedora possui legitimidade passiva para responder pela suspensão das cobranças no cartão de crédito; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fornecedora integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, sendo responsável por providenciar o estorno e a suspensão das cobranças decorrentes da rescisão contratual.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, bastando a comprovação do defeito do serviço e do dano, independentemente de culpa.

A prova documental demonstra a aquisição do produto e a entrega de item diverso, bem como a devolução do objeto incorreto sem reembolso, caracterizando vício na prestação do serviço.

Registros logísticos unilaterais não comprovam a correta entrega do produto, não sendo aptos a afastar a responsabilidade do fornecedor
.

Não há comprovação de excludente de responsabilidade, sendo insuficiente a alegação genérica de culpa de terceiro ou do consumidor.

O bloqueio unilateral da conta do consumidor, após reclamação, configura prática abusiva e violação à boa-fé objetiva.

A conduta do fornecedor ultrapassa mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral, diante da retenção indevida de valores, da inércia na solução e do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O fornecedor que integra a cadeia de consumo responde solidariamente pela falha na prestação do serviço e deve providenciar o estorno e a suspensão das cobranças decorrentes da rescisão contratual. 2. A entrega de produto diverso do adquirido configura defeito do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor
. 3. O bloqueio unilateral de conta do consumidor, em contexto de reclamação legítima, constitui prática abusiva e reforça o dever de indenizar. 4. A retenção indevida de valores e a inércia na solução administrativa caracterizam dano moral indenizável, especialmente à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, 39, II e IX; CC, art. 422; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1034674-30.2025.8.11.0001, 1a Turma Recursal, j. 02.10.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.243.243/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 13.03.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2019.

(N.U 1086663-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Esse precedente, proveniente da própria 1a Turma Recursal deste Tribunal e julgado recentemente, é diretamente aplicável ao caso concreto, afastando a tese de mero dissabor.

O dano moral, nessa hipótese, é
in re ipsa
— decorre da própria natureza da conduta ilícita, dispensando prova específica do abalo psicológico. A propaganda enganosa e a entrega de produto diverso do contratado, por si sós, violam a boa-fé objetiva e a confiança do consumidor, bens jurídicos tutelados pelo ordenamento.

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta da fornecedora, o caráter pedagógico e preventivo da medida, bem como a capacidade econômica das partes, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando que o valor do produto era de R$ 429,61, que a conduta da fornecedora envolveu propaganda enganosa deliberada, bem como a ausência total de suporte administrativo, entende-se adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir a função pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento desproporcional.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se revela adequada ao caso concreto, apta a compensar a parte autora pelos transtornos suportados, sem configurar enriquecimento indevido, bem como a desestimular a reiteração da conduta pela fornecedora.

A sentença determinou ao autor que restituísse o produto à ré "caso ainda não tenha feito", sob pena de enriquecimento sem causa.

O recorrente aponta contradição nessa determinação, argumentando que o produto recebido era diverso do contratado — item genérico e de qualidade inferior —, não o bem originalmente adquirido.

Esse ponto merece atenção. A sentença reconheceu expressamente que o autor recebeu "produto genérico, de qualidade inferior, totalmente divergente do ofertado". Nesse contexto, a determinação de restituição do produto à ré é
juridicamente correta e deve ser mantida
, pois:

(i)

O autor não pode ficar com o produto recebido — ainda que diverso do contratado — e também receber a restituição integral do valor pago em dobro, pois isso configuraria enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil);

(ii)

A restituição do produto recebido (mesmo que genérico) é condição para a devolução dos valores, sendo obrigação correlata e sinalagmática;

(iii)

A sentença já determinou que a ré deve fornecer os meios e arcar com todas as despesas para que o autor proceda com a devolução, o que afasta qualquer ônus indevido ao consumidor.

Portanto, não há contradição ou erro material nesse ponto. A determinação é tecnicamente correta e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$
3.000,00 (três mil
reais)
,
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA),
permanecendo inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026